Tribunal: TJES
Processo: 0007362-51.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007362-51.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA – DOSIMETRIA – FRAÇÃO UTILIZADA PARA ATENUAR A PENA – SÚMULA 231, STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
onsiderar a reincidência do réu para desvalorar tanto os seus antecedentes quanto a sua personalidade importa em
bis in idem.

2.
Deve-se

aplicar,
in casu
, a fração de redução de 1/6 para a mencionada atenuante, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, até mesmo porque não houve fundamentação para que fosse aplicada fração menos benéfica ao réu.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007362-51.2020.8.08.0035

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUZA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
0007362-51.2020.8.08.0035
, norteou a condenação do recorrente à pena de 0
4
(
q
uatro
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, em razão da prática do delito previsto no art. 1
6, §1º, IV,
da Lei n. 10.826/03.

Insurge-se o apelante especificamente quanto a dosimetria da pena imposta, a fim de que haja maior atenuação de sua pena-base em razão da confissão espontânea.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.
Parecer da D. P
rocuradoria de Justiça
pelo conhecimento o provimento do apelo.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No recurso apresentado não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, mas tão somente a dosimetria da pena.
E, neste ponto, entendo que o julgado merece parcial reparo.

Primeiramente destaco que
o MM. Magistrado
afastou a pena base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

Considerando a culpabilidade do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, não esclarecida; motivos, não comprovados e que não justificam o crime, eis que não é dado ao acusado imiscuir-se na segurança pública; circunstâncias que não favorecem, eis que em local onde estava ocorrendo guerra armada, promovida pelo movimento de tráfico de drogas; consequências de menor importância, visto a apreensão da arma de fogo, comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do réu, de menor sorte.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os antecedentes, personalidade e circunstâncias, nos moldes já consignados supra, fixo-lhe a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao
pagamento de 20 (vinte) dias multa
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando dos fatos.

Ocorre que considerar a reincidência do réu para desvalorar tanto os seus antecedentes quanto a sua personalidade importa em
bis in idem.

Assim, subsistindo apenas duas circunstâncias desfavoráveis devidamente fundamentadas, quais sejam, antecedentes e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, utilizando para tanto, a fração de 1/8 entre o intervalo mínimo e máximo cominado a pena.

Ato contínuo,
o MM. Magistrado reconheceu
a atenuante da confissão espontânea, atenuando a pena em
03
(
três
) m
e
s
es.

Ocorre que entendo pertinente aplicar,
in casu
, a fração de redução de 1/6 para a mencionada atenuante, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátria, até mesmo porque não houve fundamentação para que fosse aplicada fração menos benéfica ao réu.

Dessa forma, fixo a pena intermediária em
03
(
três
) anos,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de 1
5
(
quinze
) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho o regime semiaberto, a teor do art. 33, §2º, c, CP, em razão da reincidência do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)